Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais AURISTEA DE SOUSA COSTA, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ARISTIDES BARBOZA RAMOS, ADMAR DOS SANTOS MENEZES e o ESPOLIO DE APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 18969542, o credor manifestou sua concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 19574100). O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 20326192). Pois bem. Antes de homologar os cálculos judiciais, intime-se o SINDIRETA para indicar a quota de cada sucessor de APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador